Tribunal: CARF
Processo: 17095.720544/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2018, 2019
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO.
Conforme jurisprudência predominante em decisões recentes deste CARF, o conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei 14.395, de natureza constitutiva e que traz, inclusive, clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720544/2022-04
ACÓRDÃO
3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2018, 2019
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
Conforme jurisprudência predominante em decisões recentes deste CARF,
o conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
14.395, de natureza constitutiva e que traz, inclusive, clara informação
sobre o início da vigência do comando normativo.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO
REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto, sendo incabível a inclusão, na média
ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo industrial remetente,
sob pena de distorção do valor que justamente se pretende determinar
com a aplicação da norma.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
2
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
(Súmula CARF no 4)
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e afastar as nulidades do auto de infração, da decisão
recorrida e a nulidade da autuação pela forma de cálculo de inclusão da média das saídas da
Savoy; ii) por voto de qualidade, para negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Neiva
Aparecida Baylon (suplente convocada) que davam provimento parcial ao recurso para anular a
autuação, com base nos seguintes fundamentos (a) por entender pela inaplicabilidade da regra do
valor tributável mínimo ao caso concreto, tendo em vista que a destinatária é estabelecimento
equiparado a industrial (contribuinte do IPI); e (b) afastar a regra de VTM praça, uma vez que o
conceito de praça está atrelado a município, considerando que a Lei n. 14.395/22, com caráter
interpretativo, deve ser aplicada retroativamente. Julgamento realizado após a vigência da Lei
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida
Baylon (suplente convocada), Pedro Souza Bispo (Presidente) e Fábio Kirzner Ejchel. Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado junto ao contribuinte acima (CNPJ:
15.392.876/0003-60) relativo ao IPI dos exercícios de 2018 e 2019 no valor total de
R$509.036.091,00, incluindo imposto (R$258.396.339,17), multa de 75% (R$193.797.254,30) e
juros calculados até nov/2022 (R$56.842.497,53), em função de saída de produtos sem
lançamento do IPI – Inobservância do Valor Tributável Mínimo (VTM).
Abaixo, principais excertos do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
(...)
De forma sucinta e introdutória, constatou-se que quase a totalidade
da receita declarada pelo estabelecimento da SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS
S.A., CNPJ 15.392.876/0003-60, doravante denominada de SAVOY, INDUSTRIAL,
FISCALIZADA ou CONTROLADA, no período de 2018 a 2019, tem origem na saída de
mercadorias para a empresa COTY BRASIL COMERCIO LTDA., doravante denominada
COTY, Controladora ou Atacadista, inscrita no CNPJ sob o no 22.137.853/0001-02.
As empresas SAVOY e COTY mantinham relação de interdependência,
de acordo com definição do art. 612 do Regulamento do IPI – RIPI/2010 (Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010).
Nessa condição, a Industrial deveria ter utilizado, para a definição do
valor tributável, as orientações definidas no art. 195, I do RIPI/2010. Entretanto, esse
comando legal não foi observado pela Fiscalizada.
II - INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRIBUINTE E O GRUPO ECONÔMICO
A fiscalizada é estabelecimento da SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS
S.A. e está localizada no município de Senador Canedo-GO.
A SAVOY é pessoa jurídica organizada sob a forma de sociedade por
ações, e que tem como objeto, entre outros: industrialização, comercialização,
exportação e importação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,
toucador, artigos para cabelereiros, artefatos plásticos, aparelhos elétricos e produtos
químicos, conforme consta do artigo 3o de seu Contrato Social.
(...)
Nos anos sob análise, a COTY detinha 100% das ações da SAVOY.
Assim, a FISCALIZADA era subsidiária integral da Atacadista, (...)
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
4
Além de ser subsidiária integral, a SAVOY repassava praticamente toda
a sua produção à COTY, conforme visto nos quadros abaixo, obtidos a partir das NF-Es
emitidas pelas SAVOY:
Importante observar que, como:
1. Os estabelecimentos e as pessoas jurídicas em questão fazem parte
do mesmo grupo econômico, e uma, a COTY, detém 100 % do capital da outra, a
SAVOY;
2. A Fiscalizada fornece produtos com exclusividade à sua
Controladora.
Considera-se que o remetente (FISCALIZADO) e o destinatário
(ATACADISTA) mantêm relação de interdependência, nos termos do artigo 612,
incisos I, II e IV, do RIPI/2010.
Paralelamente a esta auditoria, foi iniciado procedimento fiscal de
diligência, na pessoa jurídica COTY, destinatário quase exclusivo dos produtos
vendidos pela FISCALIZADA no mercado interno, em 2018, e exclusivo, em 2019, com
o intuito de buscar informações pertinentes e necessárias ao desenvolvimento do
procedimento fiscal tratado neste documento.
(...)
Considerando-se a relação de interdependência entre a SAVOY e a
COTY, passaremos a demonstrar, no item seguinte, que a fiscalizada descumpriu
regras de determinação do Valor Tributável Mínimo - VTM na saída dos produtos
discriminados no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido, que foram
remetidos à sua CONTROLADORA.
III – VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO - VTM
O VTM, previsto no art. 195, I do RIPI/2010, assim dispõe:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 5a );
O VTM se aplica à saída de produto destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de empresa com a qual
mantenha relação de interdependência.
As situações objetivas que configuram interdependência entre
sociedades estão elencadas no art. 612 do RIPI/2010:
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por
cento ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem como por
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
5
intermédio de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a
participação societária for de pessoa física;
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na
qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob
outra denominação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso II);
III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano
anterior, mais de vinte por cento no caso de distribuição com exclusividade em
determinada área do território nacional, e mais de cinquenta por cento, nos
demais casos, do volume das vendas dos produtos tributados, de sua fabricação
ou importação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso III);
IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única
adquirente, de um ou de mais de um dos produtos industrializados ou
importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem,
marca ou tipo do produto (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso I)
; ou
V - quando uma vender à outra, mediante contrato de
participação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou
importado (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso II).
Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida
nos incisos III e IV a venda de matérias-primas e produtos intermediários,
destinados exclusivamente à industrialização de produtos do comprador.
As empresas SAVOY e COTY mantiveram, no período fiscalizado,
relação de interdependência fundada nos incisos I e IV.
No que se refere ao inciso I, já foi mostrado que a COTY possuía a
totalidade da participação no capital social da SAVOY, sendo sua controladora integral.
Já a respeito da previsão contida no inciso IV, praticamente todos os
produtos fabricados pela SAVOY são vendidos com exclusividade para a COTY no
período fiscalizado.
(...)
IV – COMPARATIVO DE PREÇOS ENTRE INDUSTRIAL E COMERCIAL
ATACADISTA
Da análise das notas fiscais eletrônicas – NF-e emitidas pela fiscalizada,
percebe-se que a Industrial e a Atacadista utilizam o mesmo código para identificação
de cada produto discriminado no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido.
Também, os preços unitários dessas mercadorias registradas nas notas
fiscais de saída da COTY – emitidas sem destaque de IPI, tendo em vista que a
empresa não se equiparara a industrial nestas operações – foram significativamente
superiores aos registrados nas notas fiscais de saída com destaque de IPI emitidas
pela fiscalizada referentes a produtos do Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI
Devido, remetidos à Atacadista.
V – MERCADO ATACADISTA E CONCEITO DE PRAÇA
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
6
O estabelecimento fiscalizado foi intimado, no TIF no 2, a explicar o
motivo pelo qual não se apurou o valor tributável mínimo de IPI na saída dos produtos
repassados à Coty, entre os anos de 2016 e 2019. Em resposta, informou que:
Como não foi possível identificar, na praça do remetente, no
caso da Contribuinte, no município de Senador Canedo, “preço corrente no
mercado atacadista”, para aplicação da regra do art. 195, I, do RIPI/2010, o art.
196, parágrafo único, incisos I e II, do RIPI/2010, prevê a adoção de critério
subsidiário, para determinar a base de cálculo do IPI, nos casos de produto
importado e nacional.
Portanto, a Contribuinte esclarece que aplicou corretamente as
regras do Valor Tributável Mínimo, previstas no art. 196, parágrafo único, incisos
I e II, as quais exigem, para fins de determinação da base de cálculo do IPI, a
inclusão de “lucro normal”. Desse modo estamos à disposição para demonstrar a
normalidade da margem de lucro nas transações, de acordo com o seguimento
de mercado da Contribuinte.
Vê-se, assim, que a Contribuinte busca limitar o conceito de praça à
circunscrição do município. Essa conceituação, entretanto, é indevida, merecendo
algumas observações.
A primeira observação é que, em relação ao valor tributável mínimo
previsto no art. 195 do RIPI/2010, é preciso compreender qual é o mercado atacadista,
referente aos produtos listados no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido,
da praça do remetente.
Toda a produção das mercadorias analisadas neste Termo de
Verificação Fiscal (Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido), destinada à
venda em atacado, foi remetida da Savoy apenas à sua Controladora, única atacadista
que adquiriu e revendeu os produtos mencionados, atuando como centro de
distribuição para revendedores e prestadores de serviço em todo o país.
Portanto, a Coty é considerada atacadista nos termos do art. 14, I, do
RIPI/2010, sendo o mercado atacadista dos produtos, elencados no Anexo III -
Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido, na praça do remetente, conforme visto
abaixo:
Estabelecimentos Atacadistas e Varejistas
Art. 14. Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 4o, § 1o, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
1a):
I - estabelecimento comercial atacadista, o que efetuar vendas:
a) de bens de produção, exceto a particulares em quantidade
que não exceda a normalmente destinada ao seu próprio uso;
b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela
normalmente destinada a uso próprio do adquirente; e
c) a revendedores; e
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
7
II - estabelecimento comercial varejista, o que efetuar vendas
diretas a consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente,
considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo
semestre civil, o seu valor não exceder a vinte por cento do total das vendas
realizadas.
A segunda observação sobre praça é que, ainda que a fiscalizada
(remetente) se encontre na mesma região metropolitana da Atacadista, já que a
cidade em que está instalada a SAVOY faz parte, inclusive, da região metropolitana de
Goiânia, onde está a sede da COTY, distanciando-se por apenas 32 km, conforme
informações do Google Maps, o termo “praça do remetente” não se encontra restrito
aos limites geográficos de um município ou de sua região metropolitana, melhor se
identificando com a noção de “mercado”. De fato, a expressão “praça” deve abranger
toda a região em que determinado produto fabricado pelo fiscalizado seja
comercializada.
Caso se aceite que o termo “praça” esteja limitado às fronteiras de um
município, não se atenderia a finalidade da norma de VTM, norma essa antielisiva,
com o objetivo de impedir a utilização de empresas interdependentes para diminuir
indevidamente a base de cálculo do IPI. Uma simples decisão empresarial de montar
uma estrutura com fabricante e atacadista interdependentes em municípios distintos
poderia permitir a redução da carga tributária a partir da saída de produtos com
preços muito inferiores àqueles praticados no mercado com terceiros independentes.
(...)
No presente caso, tendo o Grupo Coty segregado as atividades de
industrialização e revenda de produtos em duas empresas distintas, sendo uma, a
COTY, controladora integral da outra e que recebe toda a produção da industrial,
situando-se essas empresas em municípios limítrofes, não é exagero concluir que essa
arquitetura foi adotada visando a economia tributária, justamente aquela que a
norma antielisiva busca coibir. De fato, esse seria um perfeito exemplo dos abusos
que essa norma pretende evitar.
(...)
VI – APURAÇÃO DO VTM
(...)
Em razão das informações levantadas durante o procedimento fiscal,
apurou-se o preço corrente no mercado atacadista dos produtos detalhados no Anexo
III -Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido com base somente nas vendas efetuadas
pela COTY, na medida em que a fabricante não efetuou vendas diretas para
destinatários atacadistas com as quais não tinha relação de interdependência, não
existindo outros atacadistas a considerar.
(...)
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
8
A empresa apresentou impugnação ao lançamento, que foi julgada improcedente,
por unanimidade de votos, pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ06)
conforme acórdão 106-045.283, cuja ementa está transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2019
VÍCIOS NO LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Verificada a correta aplicação das normas em vigor e a correta
identificação dos sujeitos passivos e das operações por eles praticadas, atendidos
todos os requisitos do lançamento e, por fim, garantido o amplo direito de defesa,
não há que se cogitar de nulidade da autuação.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores
praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente
se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo
sido o legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária identidade com
configuração de um Município.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 24/11/23, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 22/12/23, recurso voluntário em que solicita:
318. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer que seja
reconhecida a nulidade do Acordão Recorrido, em razão da carência de
fundamentação e dos equívocos de premissa que fundamentaram suas razões,
conforme exposto no item III deste Recurso Voluntário.
319. Caso assim não se entenda, a Recorrente pugna pelo provimento
de seu Recurso Voluntário, para a reforma do Acordão Recorrido para:
(a) o reconhecimento da nulidade integral da autuação, em preliminar,
frente a ausência da observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto 70.235/72,
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
9
em vista da falta de fundamentação sobre o critério adotado no Auto de Infração e
incongruência da premissa jurídica com o montante tributável;
(b) o cancelamento integral da autuação, no mérito, tendo em vista
que sequer seria devida a observância da regra de VTM no caso concreto, em vista do
racional previsto na IN 87/89, e porque a interpretação da regra de VTM adotada no
Auto de Infração e mantida pelo Acórdão Recorrido, além de incoerente em seus
próprios termos, contraria a legislação aplicável sob diversos prismas, pois:
(b.i) está baseada em conceitos de “praça” e “média ponderada” dos
“preços correntes no mercado atacadista” cunhados a partir da opinião pessoal e
discricionária da D. Autoridade Fiscal, sem qualquer amparo legal (violação ao
princípio da legalidade estrita, à segurança jurídica e aos dispositivos do RIPI/10) e que
violam frontalmente o artigo 15-A da Lei no 4.502, acrescido pelo artigo 2o da Lei
14.395/2022, norma de caráter expressamente interpretativo, que declara que o
termo “praça”, já utilizado pelo legislador tributário, equivale a “município” do
fabricante;
(b.ii) desconsidera – sem tecer um comentário sequer acerca – a
realidade de que a Recorrente devidamente observou regra de preços mínimos do IPI
adequada às suas operações com a Coty, na forma do artigo 196, parágrafo único, II
do RIPI/2010;
(b.iii) contraria o entendimento adotado pela jurisprudência
administrativa e judicial, tampouco com a posição uníssona da doutrina a respeito do
tema;
(b.iv) ignora que o direito tributário é um direito de sobreposição
(violação dos arts. 109 e 110 do CTN e de todos os dispositivos da legislação de direito
privado conexos); bem como a interpretação majoritária aplicada pelas cortes judiciais
e administrativas sobre o conceito de praça à época dos fatos geradores, deixando de
aplicar o comando do art. 24 da LINDB; e, ainda,
(b.v) realiza a indevida desconsideração, sem qualquer prova, da
personalidade jurídica da Recorrente, ao ignorar a sua existência como parte
integrante do mercado atacadista em que deve ser aferida a média ponderada
pretendida, além de ter criado a regra para o cálculo do VTM previsto pelo artigo 195,
I do RIPI/2010, ao considerar apenas as operações praticadas pela Coty e expurgar os
valores praticados nas vendas pela Recorrente para a Coty, bem como desconsiderar
os demais estabelecimentos atacadistas integrantes do mercado atacadista daquela
praça considerada pelo Auto de Infração.
(c) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral
da autuação fiscal pelos fundamentos acima, requer a exclusão da cobrança de
penalidades, juros de mora e atualização monetária, nos termos do art. 100 do CTN,
sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e moralidade administrativa;
ou, ao menos o reconhecimento da impossibilidade de exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada.
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
10
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Passemos, então, à análise de cada um dos tópicos colocados pela recorrente no
recurso:
1 – Nulidade do Acórdão Recorrido
Nesse tópico, a recorrente alega que o acórdão de primeira instância deve ser
considerado nulo pois não teria apreciado erros de direito quanto à metodologia de cálculo do
VTM do lançamento bem como por ter baseado seu entendimento em premissas equivocadas
quanto à competência normativa da IN 87/89.
Abaixo, os principais excertos de cada um desses pontos:
III.1 – CARÊNCIA NA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE
NULIDADE QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VTM TRAZIDOS
EM IMPUGNAÇÃO
25. Em sua Impugnação, a Recorrente bem delineou as
razões para a decretação de nulidade do lançamento, notoriamente, (i) a
imprecisão jurídica dos conceitos de “praça” e de “mercado atacadista”
sustentada pela presente autuação, demasiado amplos e imprecisos de
modo a inviabilizar traçar critérios razoáveis para o cálculo do VTM, bem
como (ii) equívocos no próprio cálculo do VTM Praça.
26. Em tópico específico deste Recurso, a Recorrente
tratará em detalhes dos aspectos de nulidade dessas circunstâncias no
presente lançamento. Para o momento, porém, importa apontar que, em
vez de enfrentar em sede de nulidade os argumentos acima, o Acórdão
Recorrido afastá-las de sua avaliação de forma superficial e genérica,
limitando-se a arguir que “as ressalvas apontadas não se referem, em
rigor aos requisitos do lançamento” e que “toca[m] o próprio mérito da
exigência” (fl. 4151). Da mesma forma, ao adentrar de modo mais
“específico” às alegações realizadas pela Recorrente, principalmente com
relação ao conceito de praça a ser adotado e os erros na determinação do
quantum tributável, igualmente foram apresentados pelo Acórdão
Recorrido fundamentos e justificativas genéricas que indicam a completa
ausência do devido sopesamento e análise desses.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
11
(...)
28. Evidente, pois, a existência de vício no Acórdão
Recorrido ao não examinar, com o cuidado necessário – e à luz do artigo
142 do CTN –, a fundamentação apresentada pela Recorrente quanto aos
equívocos relativos aos conceitos e ao cálculo do VTM.
(...)
33. Diante das circunstâncias acima, resta imperioso
reconhecer que o Acórdão Recorrido incorre em afronta aos Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório, consubstanciados no artigo 5o, inciso
LV, da Constituição Federal10, uma vez que carece da devida motivação.
III.2 – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO À
COMPETÊNCIA NORMATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS – IN 87/89 –
E OUTROS ATOS NORMATIVOS
34. Outro equívoco de premissa crucial cometido pelo
Acórdão Recorrido diz respeito à natureza jurídica e competência de
atuação das Instruções Normativas.
35. Ao analisar os argumentos da Recorrente quanto à
inaplicabilidade do VTM às operações autuadas, dado que a Coty é
contribuinte do IPI por força de equiparação – fato esse repisado pela IN
87/89 –, o Acórdão Recorrido arguiu que essa Instrução Normativa trouxe
uma “faculdade” a ser aplicada pelos contribuintes, a qual não poderia ser
considerada como incompatibilidade entre as regras do VTM e a
equiparação de atacadistas prevista pela Lei 7.798/89: De início,
importante assinalar que não há qualquer incompatibilidade entre as
regras do VTM e a equiparação dos atacadistas prevista no art. 7o da Lei
no 7.798. Ao contrário do que defende a Impugnante, o item 4 da
Instrução Normativa SRF no 87/89 trouxe faculdade que poderia ser
utilizada no cálculo do IPI devido pelos estabelecimentos industriais nas
saídas a equiparados. Não se pode concordar que tal faculdade seria
decorrência natural da aplicação da lei. (fl. 4152)
36. Veja-se que se trata de entendimento completamente
equivocado, seja quanto à competência normativa de Instruções
Normativas, seja quanto ao fundamento trazido pela Recorrente quanto
ao ponto.
37. De início, há que se destacar que a Recorrente em
nenhum momento indicou haver incompatibilidade entre as regras de
VTM e a racionalidade trazida pela IN 87/89. Na verdade, como a própria
norma veiculada pela IN 87/89 expressamente o faz, sua previsão trata de
aclarar como as disciplinas devem conviver, contextualizando a
racionalidade antielisiva da norma num contexto já devidamente
capturado pela tributação seguinte do IPI em âmbito de mercado, para
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
12
apenas desobrigar a observância a uma base tributável mínima nessas
operações.
38. Superado esse ponto, também há que se deixar claro
que a referência à “faculdade” que o Acórdão Recorrido destaca em
relação à disciplina da IN 87/89 não pode dar margem ao eventual
entendimento de que as Instruções Normativas não possuem caráter
normativo. Muito pelo contrário, as Instruções Normativas são veículo
normativo que trazem disciplina obrigatória aos contribuintes – e,
principalmente, de caráter vinculante à Administração Pública.
(...)
46. Mais ainda, como indicado acima, o Acórdão
Recorrido comete o paradoxo de buscar justificar uma autuação com
fundamento em um aspecto finalístico (e alegadamente atualizado) da
regra de VTM Praça, mas que contraria à própria atualização recentíssima
da norma e os diversos atos normativos consagrados na jurisprudência
administrativa.
Não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância analisou, sim, as preliminares de nulidade do
lançamento colocadas na impugnação ao lançamento.
Abaixo, resumo constante no acórdão:
Defendendo a nulidade da autuação, a Impugnante traz uma série de
ressalvas à metodologia utilizada pela autoridade fiscal. Em resumo, aponta violação
ao art. 142 do CTN por erro de premissa do lançamento quanto à apuração do VTM,
especificamente no que se refere à falta de fundamentação do conceito de “praça” e
de “mercado atacadista”. Além disso, teria deixado de considerar o valor das vendas
realizadas pela Impugnante, que seriam, no seu entendimento, integrante do mercado
atacadista e, ainda, considera valores de venda a varejo realizada pela Coty na
composição do preço médio.
Por isso, defende que o crédito tributário, tal como lavrado, deve ser
considerado nulo, pois não há dúvidas que a Fiscalização não cumpriu com seu dever
de fundamentar corretamente a autuação, conforme disposições do art. 10 do Decreto
no 70.235/72 e art. 142 do CTN.
Entendeu, porém, que tais questões não ensejavam nulidade, por tratarem de
questões de mérito, afastando a preliminar:
Ora, vê logo que as ressalvas apontadas pela Impugnante não se
referem, em rigor, aos requisitos do lançamento.
Consoante o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
13
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (...)
A autoridade fiscal identificou corretamente o sujeito e as operações
por ele praticadas; aplicando a legislação de regência, chegou ao valor que entendeu
devido.
As ressalvas apresentadas são, em rigor, quanto à interpretação e
aplicação da legislação, aspectos que não ensejam nulidade, tocando o próprio mérito
da exigência.
Pelo exposto, fica afastada a preliminar de nulidade.
Efetivamente, todos os temas colocados pela então impugnante foram tratados no
tópico do acórdão que tratou do mérito do lançamento (metodologia de cálculo do VTM, conceito
de “praça” e “mercado atacadista”, aspectos relativos à IN no 87/89).
Cabe ressaltar que conforme o art. 59 do Decreto no 70.235/72 somente serão
declarados nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

O acórdão da DRJ encontra-se devidamente fundamentado, com referência
expressa às questões colocadas pela empresa, que foram tratadas de forma clara, individualizada
e conclusiva.
Não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do contribuinte quando as
informações de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao exercício do contraditório.
Tanto é assim, que o contribuinte regularmente apresentou recurso voluntário,
tendo, pois, exercido plenamente sua defesa.
Não existindo nenhum prejuízo para o contribuinte e nem para o contraditório e
ampla defesa, não há o que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
Decisões do CARF têm sido sempre nesse sentido, conforme exemplos abaixo:

Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
14

Voto, assim, por rejeitar as alegações de nulidade da decisão de piso.

2 – Nulidade do Lançamento
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
15
Nesse tópico, a recorrente sustenta que “o crédito tributário, tal como lavrado,
deve ser considerado nulo, pois não há dúvidas que a D. Autoridade Fiscal não cumpriu com seu
dever de fundamentar corretamente a autuação, conforme disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN.”
Abaixo, os principais pontos do recurso:
IV.1.1 – Afronta ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do Decreto no
70.235/72 - Falta de fundamentação sobre o critério adotado no Auto de Infração e
incongruência da premissa jurídica com o montante tributável
55. Como brevemente indicado acima, nos termos do artigo 142 do
CTN, dentre os deveres da autoridade administrativa na realização do lançamento está
o de calcular o montante do tributo, sendo indubitável que o respectivo montante
deverá ser líquido e certo, além de ser necessariamente apurado de acordo com a
materialidade de cada caso concreto. Ainda, para que o lançamento seja válido, nos
termos do art. 10 do Decreto 70.235/72, o auto de infração deve conter um quadro
mínimo de elementos obrigatórios, dentre os quais se destaca a descrição do fato e a
determinação da exigência.
56. No caso concreto, a despeito de tais obrigações legais, verifica-se
que a D. Autoridade Fiscal apurou o VTM de forma totalmente equivocada, cometendo
os seguintes vícios/erro de (i) o primeiro está relacionado a ausência de
fundamentação para justificar o conceito de “praça” e de “ mercado atacadista” para
fins de aplicação do art. 195, I do RIPI/10, sendo que a definição utilizada pela D.
Autoridade Fiscal “toda região em que determinado produto fabricado pelo fiscalizado
seja comercializada” , por ser imprecisa e ampla, não permite traçar os critérios para
fixar o cálculo do VTM; (ii) o segundo está relacionado ao efetivo cálculo do VTM, na
medida em que, não obstante considera que o “mercado atacadista” compreende o
Município de localização da Recorrente, a D. Autoridade Fiscal deixa de considerar,
para fins de cálculo do VTM, o valor das vendas realizadas pela Recorrente, que
seriam, ainda que na sua visão, integrante do mercado atacadista e, ainda, considera
valores de venda a varejo realizada pela Coty na composição do preço médio.
(...)
77. Logo, já que a escolha do critério material para a aplicação da
norma foi “toda a região”, o lançamento deveria ter escolhido o critério quantitativo
correlato, considerado todos os preços correntes da Recorrente (remetente) para o
interdependente, bem como de demais atacadista, para efeito de cálculo da média
ponderada do VTM Praça.
(...)
Pois bem: em apertada síntese, a recorrente defende que o auto de infração é nulo
pela ocorrência de equívocos na determinação do VTM – pela falta de definição dos conceitos de
“praça” e “mercado atacadista” pela fiscalização, com seus devidos fundamentos; pela inclusão de
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
16
vendas a varejo feitas pela Coty na determinação do preço médio e pela desconsideração dos
valores praticados pela própria recorrente no cálculo do VTM.
Não assiste razão à recorrente.
Com relação aos conceitos de “praça” e “mercado atacadista”, o Termo de
Verificação Fiscal traz todo um item apenas para tratar desses aspectos, inclusive com decisões do
CARF sobre esse assunto.
Nesse documento, está descrita a fundamentação legal utilizada pela fiscalização,
argumentação sobre motivos pelos quais o entendimento de “praça” do contribuinte (que,
equivaleria a município) não deve ser aceito e razões de decidir adotadas no lançamento.
Abaixo, trechos do TVF que trazem alguns desses elementos:
(...)
Vê-se, assim, que a Contribuinte busca limitar o conceito de praça à
circunscrição do município. Essa conceituação, entretanto, é indevida, merecendo
algumas observações.
A primeira observação é que, em relação ao valor tributável mínimo
previsto no art. 195 do RIPI/2010, é preciso compreender qual é o mercado atacadista,
referente aos produtos listados no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido,
da praça do remetente.
Toda a produção das mercadorias analisadas neste Termo de
Verificação Fiscal (Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido), destinada à
venda em atacado, foi remetida da Savoy apenas à sua Controladora, única atacadista
que adquiriu e revendeu os produtos mencionados, atuando como centro de
distribuição para revendedores e prestadores de serviço em todo o país.
Portanto, a Coty é considerada atacadista nos termos do art. 14, I, do
RIPI/2010, sendo o mercado atacadista dos produtos, elencados no Anexo III -
Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido, na praça do remetente, conforme visto
abaixo:
(...)
A segunda observação sobre praça é que, ainda que a fiscalizada
(remetente) se encontre na mesma região metropolitana da Atacadista, já que a
cidade em que está instalada a SAVOY faz parte, inclusive, da região metropolitana de
Goiânia, onde está a sede da COTY, distanciando-se por apenas 32 km, conforme
informações do Google Maps, o termo “praça do remetente” não se encontra restrito
aos limites geográficos de um município ou de sua região metropolitana, melhor se
identificando com a noção de “mercado”. De fato, a expressão “praça” deve abranger
toda a região em que determinado produto fabricado pelo fiscalizado seja
comercializada.
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
17
Caso se aceite que o termo “praça” esteja limitado às fronteiras de um
município, não se atenderia a finalidade da norma de VTM, norma essa antielisiva,
com o objetivo de impedir a utilização de empresas interdependentes para diminuir
indevidamente a base de cálculo do IPI. Uma simples decisão empresarial de montar
uma estrutura com fabricante e atacadista interdependentes em municípios distintos
poderia permitir a redução da carga tributária a partir da saída de produtos com
preços muito inferiores àqueles praticados no mercado com terceiros independentes.
Em julgamentos recentes, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF vem decidindo nesse sentido, conforme exemplificado a seguir:
(...)
No presente caso, tendo o Grupo Coty segregado as atividades de
industrialização e revenda de produtos em duas empresas distintas, sendo uma, a
COTY, controladora integral da outra e que recebe toda a produção da industrial,
situando-se essas empresas em municípios limítrofes, não é exagero concluir que essa
arquitetura foi adotada visando a economia tributária, justamente aquela que a norma
antielisiva busca coibir. De fato, esse seria um perfeito exemplo dos abusos que essa
norma pretende evitar.
Com relação aos valores que serviram como base de cálculo para a apuração do
VTM, fundamental salientar que tais valores foram fornecidos e revisados pela própria
controladora Coty, que produziu “planilha com a listagem individualizada de operações de
vendas de mercadorias promovidas no atacado no correspondente período de 01/2018 a
12/2019” (Doc. 4 fornecido por Coty) com os valores que entendia corretos em atendimento a
intimação da fiscalização, como pode ser constatado abaixo:
Intimação:
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
18

Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
19

Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
20

Resposta Coty:
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
21

Como descrito acima, a intimação da fiscalização sempre mencionou que tratava de
produtos com vendas no atacado, sendo que foram expurgados, pela empresa, os valores relativos
a vendas no varejo, restando consideradas apenas as vendas no atacado nos anos de 2018 e 2019,
para empresas como Sonda Supermercados, Atacadão, Carrefour, Ultrafarma, etc. Os valores
utilizados para o auto de infração foram informados pela própria Coty.
Por fim, com relação à desconsideração de valores praticados pela própria
recorrente para o cálculo do VTM, a Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, destaca, em
sua conclusão, que:
Conclusão. “11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado
atacadista a que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor,
interdependente de estabelecimento industrial fabricante de determinado produto
(sem similar para efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável
a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto”.

Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
22
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se expressou de forma
objetiva e específica sobre a não inclusão dos preços praticados pelo industrial remetente, sob
pena de distorção do valor, conforme trechos de acórdãos a seguir:

Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
23

Voto, assim, por rejeitar as alegações de nulidade do auto de infração.
3 – Razões de Mérito
3.1 – Inaplicabilidade da regra de VTM em vista do racional da IN 87/89
Nesse tópico a recorrente alega que, de acordo com a IN 87/89, Savoy estaria
desobrigada da observância do VTM já que remete mercadorias para Coty, que é estabelecimento
equiparado a industrial. Discorre sobre a natureza jurídica das IN, argumentando que elas não
podem inovar no ordenamento jurídico – mas apenas explicar o que já é o racional da lei. Salienta
que a revogação da IN 87/89 pela IN 1717/17 não altera em nada esse entendimento.
Abaixo, pontos colocados pela recorrente:
83. Como brevemente indicado acima, de acordo com a IN 87/89, o
estabelecimento remetente industrial (neste caso, a Recorrente) é expressamente
desobrigado da observância do VTM nas hipóteses em que remeta mercadorias para
estabelecimentos equiparados a industrial, contribuintes do IPI (como é a Coty) – seja
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
24
em função da aplicação ou não do disposto no art. 7o da Lei no 7.798/89 –, de modo
que o valor tributável é o preço da operação de que decorra o fato gerador.
(...)
85. Como já apresentado em item próprio deste Recurso Voluntário, o
referido entendimento parte de uma premissa equivocada quanto à natureza jurídica
das Instruções Normativas e o limite de sua competência enquanto ato normativo
secundário e, por essa razão, deve ser considerado nulo.
86. Em sendo certo que Instruções Normativas, como a IN 87/89 não
são capazes de inovar no ordenamento jurídico, mas tão somente de
complementar/explicar/procedimentalizar o direito já previamente previsto em lei
(sentido estrito), necessário reconhecer que o supracitado item 4 visa tão somente
indicar de forma explicita o que já é o racional contido na previsão do artigo 7o da Lei
7.789/89.
87. Conforme sabido, a regra de VTM tem por objetivo evitar a elisão
fiscal (a própria D. Autoridade Fiscal menciona isso em seu TVF, assim como esse fato é
reiterado pelo Acórdão Recorrido repetidamente). Dessa forma, se a venda da
segunda pessoa da cadeia também for tributada pelo IPI – e essa venda tiver como
destinatários pessoas não vinculadas –, não faz sentido exigir do primeiro vendedor
que se submeta a uma base tributável mínima de tributação.
(...)
91. Ainda, quanto a posterior revogação da IN 87/89 pela Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 (“IN 1717/17”) – ponto já endereçado
pela Recorrente em sua Impugnação -, essa não afeta em nada o acima exposto. Como
já exposto neste Recurso, em razão da própria natureza das Instruções Normativas,
suas disciplinas contemplam diretrizes interpretativas à regra de VTM disposta na
legislação do IPI.
(...)
98. Considerando que a Coty, como atacadista interdependente da
Recorrente, é equiparada a industrial nos termos do artigo 7o da Lei no 7.798/89, resta
completamente ilógico perante a racionalidade da regra de VTM exigir-se da
Recorrente, em suas operações com essa atacadista, a observância de VTM, devendo
ser o IPI calculado de acordo com o preço regular das operações.
99. Diante de todo o acima exposto, de antemão, resta imperioso que
se reconheça a própria inaplicabilidade da exigência de observância do VTM Praça às
saídas da Recorrente à Coty, sendo devido o imediato cancelamento da presente
exigência fiscal já por mais essa razão.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
25
A empresa fundamenta toda a sua argumentação numa IN expressamente revogada
em 2017, conforme disposto na IN 1717/17 – essa, sim, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores em questão:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
(...)
Art. 169. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
Art. 170. Ficam revogadas a Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de
agosto de 1989, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, a
Instrução Normativa RFB no 1.377, de 24 de julho de 2013, a Instrução Normativa RFB
no 1.425, de 19 de dezembro de 2013, a Instrução Normativa RFB no 1.472, de 2 de
junho de 2014, a Instrução Normativa RFB no 1.490, de 15 de agosto de 2014, a
Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014, a Instrução Normativa
RFB no 1.557, de 31 de março de 2015, a Instrução Normativa RFB no 1.573, de 9 de
julho de 2015, a Instrução Normativa RFB no 1.593, de 5 de novembro de 2015, a
Instrução Normativa RFB no 1.604, de 15 de dezembro de 2015, a Instrução Normativa
RFB no 1.618, de 4 de fevereiro de 2016, a Instrução Normativa RFB no 1.661, de 29 de
setembro de 2016, a Instrução Normativa RFB no 1.706, de 13 de abril de 2017, e a
Instrução Normativa RFB no 1.712, de 26 de junho de 2017.
Os fatos geradores tratados no presente auto referem-se aos anos de 2018 e 2019 –
período em que a IN 87/89 não estava mais vigente.
De qualquer forma, indo além da utilização do “racional” de uma IN revogada, a
alegação de que Savoy não precisaria se submeter às regras de VTM não tem embasamento legal.
Pelo contrário, a aplicação do regramento estabelecido pelo Regulamento do IPI - RIPI (Decreto
7.212/10) - ao VTM vigente no período em que as operações aconteceram é obrigatória para a
empresa, assim como é obrigatória para todas as outras empresas que se enquadrem no
dispositivo legal. Nesse contexto, a empresa não está, de forma nenhuma, desobrigada de se
submeter às regras do VTM. Senão, vejamos:
Nos anos de 2018 e 2019, Coty detinha 100% das ações de Savoy. Assim, Savoy era
subsidiária integral de Coty, conforme escrituração contábil fiscal da própria fiscalizada:

Além disso, Savoy repassava praticamente toda a sua produção para Coty,
conforme notas fiscais emitidas por Savoy:

Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
26

Assim, trata-se, inquestionavelmente, de relação de interdependência nos termos
dos artigos 612, incisos I e IV do RIPI/2010, abaixo transcrito:

Saliente-se que tal relação de interdependência é reconhecida pela própria
recorrente ao longo de todo o procedimento fiscal e no próprio recurso voluntário.
Tratando-se de operações feitas entre empresas interdependentes, estão
inquestionavelmente sujeitas às regras do VTM conforme disposto nos artigos 195, inciso I e 196
do RIPI:

Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
27

Ressalte-se, ainda, que apesar da alegação de que Coty é equiparada a industrial,
fato é que nas saídas de produtos adquiridos de Savoy NÃO há destaque de IPI nas respectivas
notas fiscais. O prejuízo para a sociedade é inequívoco, já que não existe recolhimento de IPI pelo
valor correto nem por parte de Savoy e nem por parte de Coty.
Não existindo dúvidas de que Savoy e Coty são interdependentes e que as regras de
VTM aplicam-se às operações feitas exatamente entre empresas interdependentes, resta a
questão se aplica-se o artigo 195 ou 196 ao caso em tela. Esse é o tópico seguinte abordado no
recurso voluntário e que será tratado também neste voto em seguida.

3.2 – Sujeição ao art. 196, parágrafo único, inciso II, do RIPI
Nesse tópico, a recorrente argumenta que, no caso concreto, está sujeita ao inciso II
do parágrafo único do artigo 196 e não ao inciso I do artigo 195 do RIPI para fixação do VTM.
Salienta que existem duas metodologias distintas para o cálculo do VTM – uma relativa ao artigo
195, I, c/c artigo 196, caput (“VTM Praça”) e outra estabelecida pelo artigo 196, parágrafo único, II
(“VTM Lucro Normal”). Alega que aplica, corretamente, a metodologia do VTM Lucro Normal. Por
fim, discorre sobre os conceitos de “praça” - fundamental para definição de qual metodologia
deve ser usada – e de “mercado atacadista”. Abaixo, trechos do recurso voluntário relativos a esse
item:
100. Como contextualizado acima, em princípio, a presente
controvérsia centra-se quanto à adequada interpretação dos artigos 195 e 196 do
RIPI/10. Tais dispositivos regulamentam as regras do VTM, introduzidas no
ordenamento jurídico brasileiro há 58 anos pela própria Lei 4.502/64, que instituiu o
então “imposto sobre consumo”, atual IPI.
101. Como já referenciado, as regras do VTM possuem caráter
antielisivo específico para as operações de venda de produtos industrializados entre
empresas interdependentes e visam exclusivamente coibir eventual manipulação
artificial da base de cálculo do IPI, estabelecendo o cálculo de um patamar mínimo
para a fixação da base do imposto nessas operações, independente do preço
praticado pelas firmas interdependentes.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
28
102. O cálculo do VTM pode ser realizado por meio de duas
metodologias distintas e excludentes, a primeira (regra geral) veiculada pelo artigo
195, I, c/c artigo 196, caput, do regulamento, e a segunda (regra subsidiária)
estabelecida pelo seu art. 196, parágrafo único, II (para produtos de fabricação
nacional).
103. Em regra, com base no art. 195, I, do RIPI/10, o VTM, para fins de
composição da base de cálculo do IPI, deve corresponder ao “preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente”, calculado mediante a média ponderada
dos preços de cada produto no mês anterior ao da saída do estabelecimento
industrial. Obviamente, para que seja possível a aplicação da mencionada regra geral,
é necessário que haja “mercado atacadista” na “praça do remetente”, no caso, na
praça da Recorrente. Por essa razão, esta seria a regra do “VTM Praça”.
104. Caso não existam outros atacadistas na praça em que está
localizado o estabelecimento industrial (hipótese dos autos), nos termos do artigo
196, parágrafo único, II, do RIPI/10, inexistirá, portanto, um mercado na referida
localidade, devendo-se adotar como valor parâmetro para a definição da base de
cálculo do IPI o custo de fabricação, acrescido das demais despesas indicadas no
referido dispositivo e de uma margem de lucro considerada normal para a
operação.(...)
107. No caso concreto, acaso a D. Autoridade Fiscal tivesse adotado o
procedimento adequado ao presente caso, o cerne fiscalizatório seria a margem de
lucro adotada pela Recorrente em suas operações. E, desde já, importa destacar que a
D. Autoridade Fiscal não apontou qualquer erro de cálculo na apuração da Recorrente
quanto ao VTM Lucro Normal, consoante as regras do artigo 196 do RIPI/10.
108. De fato, em afronta ao que é hoje o entendimento expresso da
legislação, a D. Autoridade Fiscal – ao ser desafiada com a impossibilidade fática de
aplicação do artigo 195, inciso I, do RIPI/10 dada a inexistência de “mercado
atacadista” na praça, simplesmente definiu, por conta própria e de forma
completamente arbitrária e casuística, a extensão do conceito de praça para “toda a
região em que determinado produto fabricado pelo fiscalizado seja comercializada”,
sem nenhuma digressão adicional quanto ao motivo dessa sua definição – fundamento
ou argumento -, em que medida ela estaria aderente aos precedentes sobre VTM
Praça existentes e até mesmo a consistência dessa definição frente aos precedentes
administrativos citados como únicos “balizadores” do entendimento da D. Autoridade
Fiscal. E nesse sentido, igualmente foi o entendimento eq119. Como destacado acima,
no presente caso, a Recorrente, em análise a essa legislação, à jurisprudência
dominante da matéria e aos vários precedentes emitidos pela RFB nesse tocante,
devidamente observou regras de preços mínimos em suas operações com a Coty –
atacadista com a qual manteve relação de interdependência.
(...)
119. Como destacado acima, no presente caso, a Recorrente, em
análise a essa legislação, à jurisprudência dominante da matéria e aos vários
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
29
precedentes emitidos pela RFB nesse tocante, devidamente observou regras de preços
mínimos em suas operações com a Coty – atacadista com a qual manteve relação de
interdependência.
120. Para tanto, verificando que não havia outras pessoas jurídicas
atuando na venda por atacado no Município de Senador Canedo/GO, praça da
Recorrente, afastou, então, a possibilidade de aplicação da regra do VTM Praça do
artigo 195 do RIPI/10. Ou seja, por inexistência de mercado atacadista na praça
Senador Canedo, local da Recorrente, não foi possível aplicar o VTM Praça.
(...)
124. Ora, em razão a impossibilidade de aplicação do VTM Praça,
acertada e consequentemente, a Recorrente observou a regra do VTM Lucro Normal
em todas as vendas feitas à Coty – maiores considerações acerca da correção da
observância dessa métrica pela Recorrente serão apresentadas em tópico seguinte.
(...)
143. De todo o apresentado, o que resta inconteste – uma vez que não
foi enfrentado nem pela D. Autoridade Fiscal, muito menos pelo Acórdão Recorrido – é
o fato de que a Recorrente observou fielmente as regras de VTM, curvando-se às
normas antielisivas previstas na legislação, na forma da regra do VTM Lucro Normal.
(...)
147. Como se nota, a aplicação de uma ou outra regra depende de um
único critério: a verificação da existência ou não de “preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente” (no caso, o estabelecimento industrial autuado).
148. Para uma análise adequada dessa subsunção do fato à norma, é
necessário fixar corretamente o conceito jurídico de “mercado atacadista” e “praça do
remetente”, elementos do direito privado que atraem as repercussões fiscais da
legislação.
(...)
159. De forma muito objetiva, “praça” nada mais é do que uma
localidade circunscrita aos limites de um município, um recorte territorial com essa
determinada limitação espacial. No entanto, no âmbito do direito comercial, “praça
comercial”, além de uma mera localidade (espaço geográfico), possui um conteúdo
jurídico específico, correspondente a um determinado município em que se realizam
atos de comércio.
(...)
164. A Recorrente remete o leitor às páginas 4 a 16 do referido
Parecer, no qual o Professor Fábio Ulhôa Coelho faz uma análise exaustiva do conceito
de praça comercial, esmiuçando não só toda a sua evolução histórica no Brasil e no
mundo, mas também o seu emprego pela legislação comercial brasileira,
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
30
jurisprudência e doutrina jurídica e econômica especializada. Tudo para concluir que
praça é uma localidade equivalente a município ou a uma divisão dele, bairro ou zona.
(...)
175. O conceito de praça comercial enquanto município em que se
realizam operações mercantis também é reconhecido pelo eminente Professor
Humberto Ávila24, para quem, em Parecer também elaborado especialmente para
tratar da presente discussão (Doc. 07 da Impugnação), não há outra interpretação
possível senão a de que “o contexto normativo e os atos normativos secundários
denotam que a expressão ‘praça do remetente’ significa um município”.
(...)
184. Como se nota, a conceituação de praça do remetente como sendo
a cidade onde o estabelecimento industrial está instalado sempre foi a mesma e está,
há muito tempo, sedimentada não só no âmbito do direito privado, mas também no
meio tributário.
(...)
187. Ainda sobre o Acórdão no 9303-008.545 da C. 3a Turma da CSRF,
importante destacar que nele entendeu-se que o conceito de “praça” não deve se
restringir ao limite geográfico de município, devendo abarcar um conceito mais
abrangente de mercado. A decisão teve o mesmo número de julgadores votando a
favor e contra o contribuinte prevalecendo, conforme posicionamento da época, o
critério de desempate do voto do Presidente.
188. O mesmo julgamento, na inexistência do voto de qualidade,
culminaria com o resultado contrário, ou seja, reconhecendo como correto o conceito
de praça adotado pelo contribuinte – naquele caso Município.
(...)
199. Depois de sua regular tramitação e aprovação na Câmara dos
Deputados, o PL 1.559/15 seguiu com emendas para o Senado Federal, onde tornou-
se o PL 2.110/19 e, finalmente, conforme publicado no Diário Oficial da União do
último dia 08 de julho de 2022, foi transformado na Lei Ordinária no 14.395/2022.
200. O art. 2o da Lei 14.395/2022 acrescentou o art. 15-A à Lei do IPI,
dedicado justamente a declarar que o termo “praça”, já utilizado pelo legislador
tributário, equivale a “município” do fabricante.
(...)
221. Frente às considerações acima, corroboradas pelas considerações
e conclusões proferidas pelo ilustre Professor Dr. Tercio Sampaio, é imperioso que se
reconheça o inequívoco caráter interpretativo da Lei 14.395/2022, a qual deve,
portanto, ser aplicada retroativamente para fatos ocorridos anteriormente à sua
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
31
edição, como é o caso dos fatos geradores objeto do presente processo
administrativo.
(...)
233. Postas estas considerações a respeito do conceito de praça, a
Recorrente passa a demostrar que o Auto de Infração também desvirtuou o real
significado de “mercado atacadista”, além de cometer uma série de erros de
interpretação, lastreados em mera irresignação fiscal sem amparo legal, violando, por
consequência, diversas normas jurídicas.
(...)
235. No seu entender, haveria um mercado atacadista na praça do
remetente, a qual, em seu entendimento seria correspondente a toda a região em que
praticadas operações de venda dos produtos da Recorrente, sem se atentar, todavia,
para o fato de que, ao realizar o cálculo da média ponderada do preço de venda,
considerou apenas os produtos vendidos pela Coty – desconsiderando os demais
atacadistas existentes nesse tão amplo mercado atacadista considerado.
(...)
241. In casu, não há mercado atacadista na praça de Senador Canedo
porque a Recorrente é a única que comercializa produtos em atacado nesta cidade.
242. De outro lado, se considerada “toda a região em que
determinado produto fabricado pelo fiscalizado seja comercializada”, como
supostamente pretendeu a autuação, certamente há mercado atacadista, composto
não apenas pelas operações praticadas pela Recorrente e pela Coty, mas também
pelas operações de venda por outros atacadistas. Todas as quais foram
desconsideradas pelo Auto de Infração e pelo Acórdão Recorrido.
Não assiste razão à recorrente.
Preliminarmente importante enfatizar que o assunto é, efetivamente, polêmico e
relativamente complexo. Tal polêmica e complexidade fizeram com que ele chegasse à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) da 3a Seção do CARF, já que existiam decisões de câmaras
baixas divergentes entre si.
Dois acórdãos muito recentes (sessões de 13/03/2024 e de 11/04/2024), ambos
de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, tratam dos principais temas colocados nas
questões de mérito por Savoy, incluindo os que tratam da Lei 14.395/2022.
O primeiro é o Acórdão no 9303-014.772, relativo ao processo no
13005.721188/2017-81 e o segundo é o Acórdão no 9303-015.075, relativo ao processo no
10872.720074/2015-45. Em várias oportunidades vou me referir a eles no presente voto.

Conceito de “praça”.
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
32
A definição sobre o conceito de “praça” é absolutamente fundamental para toda a
análise já que outras questões, como se a empresa está sujeita ao “VTM Praça” ou ao “VTM Lucro
Normal” e a delimitação de “comércio atacadista” dependem, em grande parte, de tal conceito.
A recorrente argumenta, em seu recurso voluntário, que “praça” refere-se ao
município, à cidade onde a unidade industrial está instalada. Savoy está localizada no município
de Senador Canedo – GO, então seria essa a “praça” a ser considerada.
A fiscalização entende que a expressão “praça” não se encontra restrita aos limites
geográficos de um município, tendo identificação com o conceito de “mercado” e, assim, devendo
abranger a região onde os produtos fabricados são comercializados. Por esse entendimento,
Goiânia, onde está a sede de Coty, estaria incluída no conceito de “praça”.
Adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan no Acórdão 9303-
015.075, constantes nos trechos transcritos abaixo, com as devidas adaptações ao caso concreto,
como razões para aqui decidir:
“Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI2010, contempla o conceito de "mercado atacadista da
praça do remetente" como uma das hipóteses de Valor Tributável Mínimo do IPI, em caso de
estabelecimentos interdependentes.
E, conforme relatado, o Fisco detectou remessas efetuadas pelo estabelecimento industrial
a outra empresa com a qual mantém incontroversa relação de interdependência. (....). A lei básica do IPI
estabelece que o valor tributável, nessas operações, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do
mercado atacadista da praça do remetente'. O RIPI 2010, reproduziu essa norma nos seu art. 195, inc. I
Passa-se, então, a analisar a questão primeiramente pela ótica do cálculo deste valor
(média ponderada, em determinados períodos), para a situação evidenciada nestes autos, encontrando-se
o tratamento do tema na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012:
“(...) O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto.
(Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do IPI;
Parecer Normativo CST no 44, de 1981).
Ou seja, a Administração Tributaria fixa a forma de se chegar ao valor tributável mínimo
(VTM) quando no mercado atacadista a que essa regra se refere existir um único distribuidor, sendo este
interdependente do estabelecimento industrial fabricante do produto cujo valor tributável mínimo se
pretenda determinar, como exatamente ocorre no caso em discussão, dispensando maiores explicações
sobre a subsunção dos fatos a esse ato interpretativo.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
33
Repise-se que o art. 15, I, da Lei no 4.502/1964, estabelece que o valor tributável, quando
o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma PJ ou a estabelecimento de terceiro
interdependente, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da praça do
remetente', restando em situações como a presente, existindo no mercado atacadista apenas o
interdependente como único distribuidor, descritas na SCI Cosit no 8/2012, a adoção do único preço
praticado no mercado atacadista, monopolizado pelo distribuidor interdependente, ditando o preço
corrente do mercado atacadista da praça do remetente.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1 o , do RIPI/2010 a mostrar claramente que nos
momentos em que o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar precisamente a área a
ser considerada, utilizou expressão que não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o
Fisco poderá arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que
este deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o
preço médio do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta,
nos principais mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do
fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência comercial há séculos com
elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça” rigorosamente a um Município
levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois
Municípios que vendesse só ao outro, cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de
sentido prático, e desconectado do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que transcrevo partes
de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao
cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente
aduz que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça"
deve ser restrita ao município de São Paulo, local em que se encontra o
estabelecimento industrial; sendo este um conceito inflexível fixado pela
jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem.
Com a devida vênia às bem expostas razões recursais, entendo de
modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações
estanques, dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina
tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores,
não mais admite que a obrigação tributária seja parametrizada por conceitos
imutáveis.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
34
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na
interpretação conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve
acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica
forjado em 1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais
poderá ser interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive
oportunidade de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de que a autoridade
tributária não pode desprezar a realidade negocial, ao não reconhecer a existência de
uma modalidade contratual amplamente praticada no mercado nacional e
internacional para fins de exigência tributária (Acórdão no 3201-002.227), reafirmo
que também o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade para
fins de se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza
restringir o conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente), independentemente
da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos claramente
individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária,
mas, sim, de interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social,
política e econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o
conceito de "praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às
barreiras geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”.
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020, de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de praça”, utilizado
no art. 195, I, do RIPI/2010 - na interpretação da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido
específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme
vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem necessária
identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município”, restrição esta que implicaria
dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as
do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente,
em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça” do
remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito
inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma equivale a
permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida.
É o que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.”

Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
35
A Lei 14.395/2022 tratou dessa questão. Abaixo, transcrição de outro trecho do
citado voto, que também adoto, e que explicita os motivos pelos quais tal lei não altera o
entendimento aqui exposto, lembrando que as operações objeto da autuação referem-se aos
anos-calendário de 2018 e 2019:
“Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse cenário.
Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo Presidente da República,
com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos
I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está
situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifos nossos)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de 1964, para
dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está situado o
estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma
empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo. A
redação é importante porque esclarece a natureza constitutiva e o início da vigência do comando
normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de
“praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos retroativos
(como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede duplamente a invocação do
art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a norma não soluciona dúvida, mas
altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF) delimitou o termo
"praça", na acepção do artigo 195, I, do RIPI de 2010, como a região onde o preço do produto será o
mesmo em qualquer parte desse território, sem interferência externa (como frete, seguro, comissões,
entre outras despesas), que, em se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não
havendo que se falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.”
O voto de Rosaldo Trevisan foi acompanhado pela maioria dos Conselheiros da 3a
Turma da CSRF, conforme disposto abaixo:
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
36

Considerando que o termo “praça” não se restringe, nos anos-calendário em
questão, ao município ou cidade onde o estabelecimento industrial se localiza, e sim ao conceito
de “mercado”, passo à análise da questão “VTM Praça” X “VTM Lucro Normal”.

“VTM Praça” ou ” VTM Lucro Normal” – Inciso I do art. 195 ou inciso II do
parágrafo único do art. 196
Nesse tópico, importante analisar o Acórdão 9303-014.772 da CSRF.
No julgamento, os conselheiros acordaram, por unanimidade de votos, que,
superado o debate sobre o conceito de praça, “resta afastada a possibilidade de utilização do
critério estabelecido no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo Contribuinte”.
Mais uma vez, adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan -
acompanhado, nesse ponto, por todos os demais conselheiros – cujos trechos estão, com as
devidas adaptações, abaixo transcritos:
“No caso sob exame, a fiscalização relata que deveria o contribuinte ter tomado como
norma de balizamento de seu comportamento tributário o disposto no inciso I, do artigo 195, do RIPI/2010.
Já a contribuinte pugna pela aplicação do disposto no artigo 196, parágrafo único, inciso II, do RIPI/2010.
Ou seja, o Fisco vislumbra a utilização do preço de atacado na praça do remetente; e o contribuinte, por
sua vez, demanda a legitimidade da utilização do custo incorrido na formação de preço do produto saído.
O debate, portanto, diz respeito à metodologia de cálculo, defendendo o contribuinte que a
fórmula do VTM, no caso concreto, deveria obedecer o art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/2010, haja
vista, segundo sua ótica, a inexistência de um “mercado atacadista” na praça do remetente.
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
37
Cabe destacar que o valor tributável a ser utilizado nas operações deve ser definido
conforme os artigos 195 e 196 do RIPI/2010. E, nesse sentido, tratando-se de operações entre partes
interdependentes, a apuração e recolhimento do IPI devem seguir os critérios legais relativos ao VTM, na
seguinte ordem: (a) preço corrente do produto no mercado atacadista da praça do remetente; (b)
inexistindo tal valor, o custo de fabricação acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade e margem; e (c) sendo tais custos omissos ou não merecedores de fé, o resultado de
arbitramento a ser realizado nos termos da legislação.
Para que o contribuinte faça uso, quando da mensuração do valor tributável mínimo (VTM),
da condicionante disposta no parágrafo único do citado art. 196, do RIPI/2010, devemos estar diante da
constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do remetente. Confira-se:
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista (...) tomar-se-á por base
de cálculo.
Do texto acima, verifica-se que há condicionante de uso do parágrafo único do artigo 196.
E, para que o contribuinte dele faça uso na mensuração do VTM, devemos estar diante da constatação
inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do remetente.
No Termo de Verificação Fiscal, descreve-se de modo claro, abrangente e pormenorizado a
trilha operacional e legal seguida para chegar ao VTM, no caso aqui sob análise. Isso porque, depois de
verificar todos os produtos comercializados pelo contribuinte e de explicitá-los em comparativo de preços
por meio de tabelas, apurou-se objetivamente, não deixando dúvidas acerca do foco e das conclusões
advindas da auditoria, pela utilização do art. 195, I, do RIPI/2010:
“(...) Da análise das notas fiscais eletrônicas – NF-e emitidas pela fiscalizada,
percebe-se que a Industrial e a Atacadista utilizam o mesmo código para identificação de cada
produto discriminado no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido.
Também, os preços unitários dessas mercadorias registradas nas notas fiscais
de saída da COTY – emitidas sem destaque de IPI, tendo em vista que a empresa não se
equiparara a industrial nestas operações – foram significativamente superiores aos registrados
nas notas fiscais de saída com destaque de IPI emitidas pela fiscalizada referentes a produtos
do Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido, remetidos à Atacadista.”
“(...) Para cálculo do VTM, fundado no preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente (art. 195, I, RIPI/2010), é considerada a média ponderada dos preços de
cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na
sua falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele (art. 196, caput,
RIPI/2010)...
Em razão das informações levantadas durante o procedimento fiscal, apurou-
se o preço corrente no mercado atacadista dos produtos detalhados no Anexo III -
Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido com base somente nas vendas efetuadas pela COTY,
na medida em que a fabricante não efetuou vendas diretas para destinatários atacadistas com
as quais não tinha relação de interdependência, não existindo outros atacadistas a considerar.
É certo que, para a apuração do preço corrente do mercado atacadista, deve
haver uma perfeita caracterização e individualização dos produtos comercializados por marca,
tipo, modelo, espécie, qualidade e número. Uma vez que o estabelecimento remetente e a
destinatária interdependente, Coty, utilizam o mesmo código de identificação para cada
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
38
produto listado no Anexo III - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido, adotou-se esse
parâmetro de individualização de mercadoria.”
Cabe ressaltar ainda que, sobre esse tema, o posicionamento da Receita Federal do Brasil é
bem claro (e se aplica a todos os Contribuintes): se há um único distribuidor interdependente de
estabelecimento industrial fabricante, o VTM corresponderá aos preços praticados pelo distribuidor,
conforme disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, que em sua conclusão assim diz:
“11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de
estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial
fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto”.
Assim, estamos a tratar de fabricante que destina seus produtos a um único distribuidor
interdependente, o que nos faz zelar pela aplicação do inciso I do artigo 195 do RIPI/2010, devendo, em
decorrência do citado dispositivo, ser obedecido o VTM na forma preconizada na norma. Por via de
consequência, resta afastada a possibilidade de utilização do critério estabelecido no parágrafo único,
inciso II, do artigo 196, sugerido pelo Contribuinte.”
Abaixo, a ementa e decisão do Acórdão 9303-014.772:

“Mercado Atacadista”
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
39
Nesse tópico, a recorrente argumenta que não foram consideradas as operações
praticadas por Savoy e por outros atacadistas, tendo sido considerados apenas os produtos
vendidos por Coty.
Esses argumentos já foram tratados no presente voto – em especial, nos tópicos
relativos a “nulidade do lançamento” e “inaplicabilidade da regra de VTM em vista do racional da
IN 87/89”.
Em resumo, fundamental salientar que 99,995% de toda a produção de Savoy é
direcionada para Coty em 2018 e 100% da produção de Savoy é direcionada para Coty em 2019.
Existe uma regra específica que deve ser utilizada nesse caso, conforme
Conclusão. “11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a
que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor,
interdependente de estabelecimento industrial fabricante de determinado
produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o valor tributável
mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos
próprios preços praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do
citado produto”.
Não existe, assim, outro atacadista que venda os produtos adquiridos
diretamente de Savoy – seja na “praça” que for considerada.
Também já foi colocado no presente voto que a Câmara Superior de Recursos
Fiscais já se expressou de forma objetiva e específica sobre a não inclusão dos preços praticados
pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor.
Por fim, tal matéria está disciplinada de forma objetiva e categórica Solução de
Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, igualmente já tratada neste voto.

3.3 – Conceito prevalecente à época
Nesse tópico, a recorrente afirma que o auto de infração merece ser cancelado
tendo em vista que existiam normas jurídicas aptas a embasar os procedimentos adotados
conforme a regra do “VTM Lucro Normal”. Seguem excertos do recurso:
267. Caracteriza-se, com isso, a existência de normas jurídicas aptas a
embasar os procedimentos adotados pela Recorrente quanto ao cálculo do VTM,
conforme a regra subsidiária do art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/10 (VTM Lucro
Normal), a teor do art. 24 da LINDB.
268. Portanto, também por aplicação da regra do art. 24 da LINDB, o
Auto de Infração merece ser cancelado.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
40
O artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê a revisão de
atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, considerando a orientação da
jurisprudência administrativa e judicial contemporânea aos fatos controvertidos.
Não é fato que nos anos-calendário de 2018 e 2019 a jurisprudência administrativa
e judicial convergia no sentido de que a regra básica do VTM (“VTM Praça”) poderia ser
desconsiderada e que a regra subsidiária (“VTM Lucro Normal”). Se fosse assim, não existiriam
divergências e o assunto nem chegaria à última instância do contencioso administrativo.
O assunto era polêmico, gerando muitos questionamentos e vários lançamentos –
dentre eles, o presente. O próprio recurso voluntário, com 62 páginas e mais de 300 parágrafos
trazendo diversos pontos de vista, demonstra isso.
Não existe, assim, motivo para cancelamento do auto de infração por conta do art.
24 da LINDB conforme pleiteado pela recorrente.

3.4 – Impossibilidade de desconsideração de personalidade jurídica
O parágrafo seguinte resume as alegações da recorrente:
269. Por fim, cabe repisar um ponto que não foi nem ao menos
endereçado pelo Auto de Infração, qual seja a indevida desconsideração, sem
qualquer prova, da personalidade jurídica da Recorrente, ao exatamente ignorar a sua
existência como parte integrante do mercado atacadista em que deve ser aferida a
média ponderada pretendida. O Auto de Infração foi lavrado como se a Recorrente
não existisse. Uma arbitrariedade que viola praticamente todos os princípios basilares
da Administração Pública.
Não assiste razão à recorrente.
Neste tópico, a empresa novamente traz a questão da não inclusão dos preços
praticados pela própria Savoy no cálculo da média ponderada do “VTM Praça”. Alega que,
procedendo dessa forma, a fiscalização está, por vias transversas, desconsiderando a existência,
ou seja, a personalidade jurídica de Savoy.
O assunto já foi abordado ao menos em duas oportunidades no presente voto.
Existem julgados da CSRF e normativos da RFB no sentido de que esse deve ser o procedimento a
ser adotado no cálculo do “VTM Praça”. Não se trata, claramente, de desconsideração da
personalidade jurídica de uma empresa – mas, sim, de metodologia de cálculo de VTM.
3.5 – Excesso do crédito tributário
Nesse tópico, a recorrente, mais uma vez, aborda a não inclusão de preços da
própria recorrente no cálculo do “VTM Praça” e volta a alegar que foram consideradas vendas a
varejo de Coty. Insurge-se contra a cobrança de juros de mora, atualização monetária e juros
sobre multa de ofício. Abaixo, parágrafos com tais alegações:
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
41
285. Traduzindo a norma em termos práticos, e partindo da premissa
de que o mercado atacadista seria a região de comercialização dos produtos da
Recorrente, a média ponderada deveria considerar todas as operações praticadas pela
Recorrente com empresas localizadas na referida praça, ou seja, englobando também
todas as vendas realizadas pela Recorrente e demais atacadistas de todo esse
mercado.
(...)
290. Adicionalmente, apenas restará configurado um mercado
atacadista quando dois ou mais estabelecimentos revenderem determinado produto
em condições de atacado, o que pode incluir o próprio fabricante da mercadoria.
Dessa forma, o Auto de Infração deveria incluir as operações Recorrente-Coty para fins
de média aritmética do VTM Praça e até mesmo as vendas realizadas por outros
atacadistas, não sendo opcional a sua inclusão. São operações do mercado atacadista
da “praça”, tal como delimitada pelo Auto de Infração e na sua perspectiva, integram o
cálculo.
(...)
296. A interpretação fiscal do referido dispositivo legal é tão
equivocada que foi simplesmente ignorado que deve ser considerado para fins do
cálculo do VTM a média ponderada dos preços exclusivamente no mercado atacadista,
sendo que o Auto de Infração incluiu toda e qualquer venda da Coty, ainda que
realizadas em outra modalidade, como, por exemplo, no varejo.
(...)
309. Ainda que não se entenda pela integral improcedência do Auto de
Infração, o que se admite apenas para argumentar, há que se reconhecer a
improcedência da exigência de juros de mora e atualização do valor monetário.
(...)
311. Ou seja, a Recorrente agiu na mais legítima boa-fé e em
consonância com as disposições e opiniões emitidas pela própria Administração
Pública, não podendo se sujeitar a penalidades pela mudança repentina do
entendimento das autoridades sobre a matéria. É o que estabelece o art. 100 do CTN.
(...)
313. Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser
mantida a autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque
o enquadramento legal apontado no AI não autoriza a imposição de juros sobre a
multa de ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal.
314. Fato é que nos termos do que estabelece o artigo 61 da Lei
no9.430/96, somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos
decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
42
(...)

Não assiste razão à recorrente.
Neste tópico, a empresa novamente traz a questão da não inclusão dos preços
praticados pela própria Savoy e da inclusão de vendas a varejo de Coty no cálculo da média
ponderada do “VTM Praça”. Como o assunto já foi tratado por diversas vezes neste voto, não há
necessidade de abordá-lo mais uma vez.
Com relação aos acréscimos legais, conforme já relatado, incidiram a multa de
ofício de 75% e juros moratórios calculados pela taxa Selic. A empresa questiona a incidência de
juros sobre a multa de ofício.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
A Súmula CARF no 04 trata da incidência de juros de mora sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme disposto abaixo, tendo caráter vinculante:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de
14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de
13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de
25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de
13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de
16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de
13/08/2004
Sobre a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, numa análise
sistemática do Código Tributário Nacional, percebe-se que os juros incidem sobre o crédito não
integralmente pago no vencimento, sendo devidos tanto com relação ao tributo como com
relação à multa, já que o crédito tributário engloba ambos. Vejamos.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
43
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
O art. 113, § 1o do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa que o critério utilizado pelo
Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de obrigação principal é o
conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em um fazer ou não fazer, enquanto que a
obrigação principal implica em obrigação de dar dinheiro.
Neste passo, a multa tem natureza de obrigação principal, visto que incontestável o
seu conteúdo pecuniário. O conceito de crédito tributário está esculpido no art. 139 do CTN, nos
seguintes termos: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Desta forma, por ser a multa, obrigação principal, conclui-se que crédito tributário
engloba o tributo e a multa. Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve
incidir juros, como determina o art. 161 do Código Tributário Nacional.
O CARF já expressou esse entendimento em inúmeros acórdãos e a Súmula CARF
no 108 disciplinou, desde 2018, definitivamente o assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-
23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de
16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-
005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de
28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-
001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de
03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-
003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018;
9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-
005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.696 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720544/2022-04
44
005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de
25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Conclusão
Por tudo ante exposto, voto para rejeitar as alegações de nulidade da decisão
recorrida e do auto de infração e, no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 4293
DF CARF MF
Original